Tribunal: TJDFT
Processo: 0724721-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724721-42.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: M. ARANTES LTDA - ME AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática (ID 41805463) proferida em sede de agravo de instrumento interposto por M. ARANTES - ME (ID 42085618), que julgou prejudicado o agravo de instrumento, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do interesse processual do Agravado. Confira-se: Cuida-se de agravo de instrumento interposto por M. ARANTES LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: MARLY ARANTES, CARLOS ALBERTO DO PACO em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em impugnação ao cumprimento de sentença n. 0700739-42.2019.8.07.0018, proferida em nos autos de Ação Civil pública, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, acolheu parcialmente a impugnação, para fixar a data de 17 de agosto de 2011 como termo inicial para incidência dos juros de mora. A agravante interpôs o presente recurso. Em suas razões, alega que (i) o Distrito Federal, autorizado pelo Convênio ICMS 86/2011, por meio da Lei n. 4.732/2011, suspendeu a exigibilidade dos créditos tributários do ICMS, resultantes da diferença entre o regime normal de apuração e o tratamento tributário decorrente da opção do contribuinte pelo regime de apuração do ICMS previsto na Lei n. 2.381, de 20 de maio de 1999, e concedeu remissão dos créditos tributários suspensos nos termos finais de sua suspensão; (ii) o regime de apuração do ICMS previsto na Lei n. 2.381, de 20 de maio de 1999, deu origem aos Termos de Acordo de Regime Especial, dentre os quais o TARE 150/2002, anulado por meio da sentença objeto do cumprimento de sentença em apreço; (iii) a remissão é causa de extinção do crédito tributário (art. 156, IV, do CTN), e causa da perda do interesse processual no presente cumprimento de sentença, devendo ser extinta a execução; (iv) diferentemente do que afirma o Juízo de origem, não houve condenação da Ré a ressarcir valores ao Erário, mas, sim, ao recolhimento da diferença do tributo durante o período de vigência do TARE e o ICMS que seria devido no mesmo período caso tivesse sido adotada a forma normal de apuração do ICMS; (v) foi condenada ao recolhimento de tributo (e não à reparação civil) e, nesse sentido, diferentemente do que consta da decisão agravada, o fato de a Lei n. 4.732/2011 ter concedido remissão aos créditos tributários do ICMS resultantes da diferença entre o regime normal de apuração e o regime de apuração decorrente do TARE é relevante e implica ausência do interesse de agir no cumprimento da sentença, pois a condenou exatamente ao pagamento diferença do ICMS entre o regime normal de apuração e o regime de apuração decorrente do TARE, diferença esta que foi objeto de remissão; (vi) a remissão é causa de extinção do crédito tributário (art. 156, IV, do CTN) e, portanto, não faz sentido prosseguir com execução de sentença para assegurar o recolhimento de crédito tributário extinto (remitido); (vii) quanto ao fundamento de que o art. 8o, II, da LC 24/1975 reputaria ineficaz a lei ou ato que concede remissão de débito tributário relacionado a benefício fiscal concedido em desconformidade com os termos daquela Lei Complementar, tal argumento também não subsiste, visto que o Conselho Especial desta Corte reconheceu a constitucionalidade da Lei Distrital n. 4.732/2011, tendo julgado improcedente a ação direta de inconstitucionalidade; (viii) constou da decisão agravada que a lei distrital teve a sua constitucionalidade questionada e aguarda julgamento definitivo do RE 851.421/DF, reconhecendo, ainda, que o recurso extraordinário não tem efeito suspensivo; prevalecendo o entendimento desta Corte que reconheceu a constitucionalidade da lei distrital, não havendo como afastar a presunção de constitucionalidade e a vigência da Lei n. 4.732/2011; (ix) na hipótese de não extinção do cumprimento de sentença, a ação deve ser suspensa até o julgamento do RE 851.421/DF. Requer o deferimento de antecipação de tutela recursal, para que, a execução seja suspensa ao menos até o julgamento do presente agravo. Ao final, pede o provimento ao presente recurso para que, reformando a decisão agravada: (i) seja extinto o processo de cumprimento de sentença, por perda do interesse processual, face à remissão dos créditos tributários objeto da execução, em razão do disposto na Lei n. 4.732/2011, do Distrito Federal, publicada com respaldo no Convênio ICMS 86/2011; (ii) ou, seja extinto em razão da remissão dos créditos tributários, decorrente do art. 1o da Lei Complementar n. 160/2017 combinado com a cláusula oitava do Convênio ICMS 190/2017; (iii) ou, seja reconhecida a ilegitimidade do Ministério Público para promover o lançamento do suposto crédito tributário decorrente da anulação do TARE, uma vez que compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, conforme art. 142 do CTN, com a consequente extinção do cumprimento de sentença; (iv) ou, seja reconhecida a decadência, com a consequente extinção do processo de cumprimento de sentença; (v) ou, a extinção do processo de cumprimento de sentença, por não ter havido a prévia liquidação da sentença, faltando, pois, uma das condições para o ajuizamento de execução, qual seja, a liquidez da dívida, sendo, assim, inexequível o título; (vi) ou, ainda, que seja determinada a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do RE n. 851.421/DF. Contrarrazões (ID 13054330, fls. 1/23). As custas recursais foram recolhidas (IDs 12534881 e 12534884). O processo foi suspenso até o julgamento definitivo do RE n. 851.421/DF, por se tratar de questão prejudicial ao julgamento da presente demanda. O RE n. 851.421 - tema 817 - foi julgado, com o acordão publicado em 14/03/2022, com trânsito em julgado em 8/04/2022. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios se manifesta pela extinção do processo, sem julgamento do mérito, bem como pelo arquivamento dos autos com baixa na distribuição (ID 40985309). O Agravante pede que seja dado provimento ao presente recurso, reformando-se a decisão agravada, com a extinção do cumprimento de sentença (ID 41101127). É o relatório. O Supremo Tribunal Federal julgou o RE 851.421, sob o rito da Repercussão Geral – Tema 817, reconheceu a constitucionalidade da Lei distrital n. 4.732/2011, com a redação dada pela Lei distrital n. 4.969/2012, assim como fixou a seguinte tese: “É constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais”. O acórdão de julgamento foi publicado em 14/03/2022, com trânsito em julgado em 8/04/2022. Confira-se a ementa do aludido RE: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. ICMS. BENEFÍCIOS FISCAIS JULGADOS INCONSTITUCIONAIS. REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PRECEDIDA DE CONVÊNIOS. POSSIBILIDADE. 1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida para definir se é constitucional que os Estados e o Distrito Federal, com amparo em convênios do CONFAZ, concedam remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais declarados inconstitucionais. 2. O ICMS é imposto de competência dos Estados e do DF, mas, devido a seu potencial lesivo ao pacto federativo, a Constituição determinou que cabe ao legislador complementar estabelecer a forma como são concedidos e revogados benefícios fiscais a ele relacionados, a fim de impedir a guerra fiscal. O legislador complementar, por sua vez, previu a obrigatoriedade de autorização do CONFAZ, mediante convênio, como pressuposto de validade da lei estadual de desoneração. 3. No caso ora em julgamento, a lei distrital concedeu a remissão de créditos de ICMS devidamente autorizada por dois convênios do CONFAZ. Indevida, portanto, a intervenção desta Corte para limitar a autonomia dos entes quando eles atuam dentro das balizas constitucionais. 4. A hipótese não se confunde com constitucionalização superveniente, uma vez que a lei distrital impugnada não convalidou as leis anteriormente julgadas inconstitucionais. O Distrito Federal apenas concedeu novo benefício fiscal amparado em convênios do CONFAZ. 5. Desprovimento do recurso extraordinário, reconhecendo-se a constitucionalidade da Lei do Distrito Federal no 4.732/2011, com a redação dada pela Lei no 4.969/2012, com a fixação da seguinte tese: “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais”. (RE 851421, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-048 DIVULG 11-03-2022 PUBLIC 14-03-2022) No presente caso, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios afirma que é forçoso reconhecer que a remissão concedida pela Lei 4.732/2011 materializa fato superveniente prejudicial à pretensão ministerial, fazendo desaparecer a obrigação de pagar o crédito de ICMS determinada na sentença. Assim, a presente ação deve ser extinta sem julgamento do mérito e diante a perda superveniente do interesse de agir do Agravado. Diante do fato superveniente prejudicial à pretensão autoral, fazendo desaparecer o objeto da ação na origem, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento é medida que se impõe, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do interesse processual do Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se e intime-se. Em suas razões recursais, a Embargante ARANTES - ME (ID 42085618) alega que há contradição na decisão: (i) diante do reconhecimento do Ministério Público (Autor/Agravado) de que a remissão concedida pela Lei n. 4.732/2011, fez desaparecer a obrigação de pagar o crédito de ICMS determinada na sentença, o presente agravo de instrumento deveria extinguir o processo de cumprimento de sentença, por perda do interesse processual do Autor; (ii) ao invés de dar provimento ao agravo de instrumento, para extinguir o cumprimento de sentença por perda do interesse processual do Autor (Agravado/Embargado) em face à remissão dos créditos tributários objeto da execução, em razão do disposto na Lei n. 4.732/2011, reconhecida constitucional pelo STF, o Relator julgou prejudicado o recurso, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC, e 87, XIII, do RITJDFT; (iii) ao julgar prejudicado o agravo, o Relator manteve a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que acolheu apenas parcialmente a impugnação, reconhecendo o excesso de execução, e, nesse sentido, a Executada ainda teria que efetuar o pagamento de parte do valor executado pelo Ministério Público; (iv) o fato de o Ministério Público reconhecer a remissão concedida pela Lei n. 4.732/2011, materializa fato superveniente prejudicial à pretensão ministerial, fazendo desaparecer a obrigação de pagar o crédito de ICMS determinada na sentença, razão pela qual o cumprimento de sentença deveria ser extinto, de modo que não poderia permanecer a decisão agravada, que determinou o pagamento de parte do valor executado, já que este não é mais devido em face da aludida remissão; (v) a decisão embargada é contraditória, pois, apesar de reconhecer que a remissão concedida pela Lei n. 4.732/2011 fez desaparecer a obrigação de pagar o crédito de ICMS determinada na sentença, acabou por não conhecer do agravo de instrumento (pois o julgou prejudicado), e por consequência, manteve a decisão agravada que determinou a remessa dos autos à Contadoria para apuração do valor exequendo, que não é mais devido. Ao final pede: REQUER que seja admitido o presente recurso de embargos de declaração e lhe dado provimento para que seja sanada a contradição ora apontada e, consequentemente, seja provido o agravo de instrumento para determinar a extinção do cumprimento de sentença. Caso, entretanto, entenda o Relator que o recurso cabível seria o agravo interno (apesar do vício de contradição que macula a decisão ora recorrida), requer que sejam os presentes embargos de declaração conhecidos como agravo interno, procedendo-se nos termos do art. 2692 do Regimento Interno deste Tribunal e do § 3o3 do art. 1.024 do CPC. Em contrarrazões ao recurso (ID 42352959), o MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL e DOS TERRITÓRIOS afirma que assiste razão à Embargante. Sustenta que: (i) o Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE n. 851.421 – DF, apreciando o tema 817 da repercussão geral, na relatoria do Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, reconheceu a constitucionalidade da Lei distrital n. 4.732/2011, com a redação dada pela Lei distrital n. 4.969/2012, e fixou a seguinte tese: “É constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais”; (ii) houve a publicação do acórdão em 14/3/2022, transitado em julgado em 8/4/2022, conforme informações do site do Supremo Tribunal. Tal decisão, impede que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios dê prosseguimento ao cumprimento de sentença na origem, objetivando a recuperação dos prejuízos causados ao erário Distrital, tendo em vista o reconhecimento da validade da remissão superveniente decorrente da Lei distrital n. 4.732/2011, visto que a regra expressa contida na referida Lei Distrital se aplica diretamente ao caso concreto; (iii) diante disso, na decisão recorrida, foi reconhecida que a remissão concedida pela Lei n. 4.732/2011 constitui fato superveniente prejudicial à pretensão do Ministério Público na origem e, por isso, julgou prejudicado o agravo de instrumento interposto pela Embargante; (iv) com razão o Embargante ao afirmar que o presente recurso deve ser julgado procedente para sanar a contradição da decisão monocrática e determinar a extinção do cumprimento de sentença, pois até que a ação seja extinta, subsiste a obrigação da Embargante em pagar os valores executados pelo MPDFT. O Ministério Público, por sua Procuradoria de Justiça Cível, oficia pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. O presente recurso foi interposto em face da decisão monocrática desta Relatoria (ID 41805463) que julgou prejudicado o agravo de instrumento, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do interesse processual do Agravado. De início cumpre destacar que O § 2o do art. 1.024 do CPC estabelece que quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. Confira-se: Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. § 1o Nos tribunais, o relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, proferindo voto, e, não havendo julgamento nessa sessão, será o recurso incluído em pauta automaticamente. § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. [grifos nossos] A Recorrente alega que a decisão embargada é contraditória, pois, apesar de reconhecer que a remissão concedida pela Lei n. 4.732/2011 fez desaparecer a obrigação de pagar o crédito de ICMS determinada na sentença, acabou por não conhecer do agravo de instrumento (pois o julgou prejudicado), e por consequência, manteve a decisão agravada que determinou a remessa dos autos à Contadoria para apuração de valor que não é mais devido, em face da aludida remissão. Com razão a Embargante. O Supremo Tribunal Federal julgou o RE 851.421, sob o rito da Repercussão Geral – Tema 817, reconheceu a constitucionalidade da Lei distrital n. 4.732/2011, com a redação dada pela Lei distrital n. 4.969/2012, assim como fixou a seguinte tese: “É constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais”. O acórdão de julgamento foi publicado em 14/03/2022, com trânsito em julgado em 8/04/2022. Está consignado na decisão recorrida que: (i) no presente caso, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios afirma que é forçoso reconhecer que a remissão concedida pela Lei 4.732/2011 materializa fato superveniente prejudicial à pretensão ministerial, fazendo desaparecer a obrigação de pagar o crédito de ICMS determinada na sentença. Assim, a presente ação deve ser extinta sem julgamento do mérito e diante a perda superveniente do interesse de agir do Agravado; (ii) diante do fato superveniente prejudicial à pretensão autoral, fazendo desaparecer o objeto da ação na origem, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento é medida que se impõe, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inciso XIII, do RITJDFT. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, nas suas contrarrazões ao presente recurso (ID 42352959), afirma que conforme informações extraídas do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, até o momento não foi proferida sentença nos autos do cumprimento de sentença (PJe n. 0700739-42.2019.8.07.0018), com aplicação do tema 817 da repercussão geral ao caso concreto. O próprio MPDFT dá razão ao Embargante ao afirmar que o presente recurso deve ser julgado procedente para sanar a contradição da decisão monocrática e determinar a extinção do cumprimento de sentença, pois até que a ação seja extinta, subsiste a obrigação da Embargante em pagar os valores executados pelo MPDFT. Cumpre destacar que a remissão concedida extingue a obrigação tributária e, por consequência, resulta na perda do objeto do cumprimento de sentença, nos termos do art. 156, inc. IV, do Código Tributário Nacional. Assim, diante do julgamento do tema 817 da repercussão geral (RE 851421 – DF) e do reconhecimento da constitucionalidade da Lei distrital n. 4.732/2011, que autorizou, com efeitos retroativos, os benefícios fiscais concedidos pelo TARE, é imperativo reconhecer que a remissão concedida pela aludida lei, faz desaparecer a obrigação de pagar o crédito de ICMS determinada na sentença. Em face de fato superveniente prejudicial à pretensão autoral, fazendo desaparecer o objeto da ação na origem, o reconhecimento da perda superveniente do objeto recursal, com a consequente extinção do processo em face da tese aprovada por ocasião do julgamento definitivo do RE 851.421/Distrito Federal é medida que se impõe, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Diante do exposto, em face de fato superveniente prejudicial à pretensão autoral, que fez desaparecer o objeto da ação na origem, conheço dos presentes embargos e DOU-LHES PROVIMENTO para, sanando o vício apontado, reconhecer a perda superveniente do objeto recursal, com a consequente extinção do cumprimento de sentença, em face da tese aprovada por ocasião do julgamento definitivo do RE 851.421/DF. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se e intime-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2023 13:07:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador